Tribunal: TJDFT
Processo: 0701515-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701515-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: RODRIGO TAUMATURGO PAVONI, DELORGES ALOIZE PAVONI D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0016767-22.2015.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor de RODRIGO TAUMATURGO PAVONI E OUTRO, com base no art. 921, inciso III, do CPC, suspendeu a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual ficará suspensa também a prescrição. Preparo regular (Num. 22530246 e 22530247). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 13 de janeiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador